Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702630-04.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EMBARGADO: ANA ROSA DE ARRUDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da decisão que não conheceu, em razão de incompetência, a reclamação proposta. O embargante sustenta, com suporte nos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, bem como no art. 8o da Portaria Conjunta 108/21 do TJDFT c/c arts. 926 e 188 do CPC, que a reclamação deveria ter sido recebida e encaminhada ao órgão competente. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração constituem espécie recursal apta a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do decisum. No que se refere à contradição, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denominada contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de omissão ou obscuridade. Portanto, tendo em vista que a discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição, obscuridade ou omissão deixo de acolher os embargos de declaração. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator